Tribunal: TJMT
Processo: 1005792-66.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005792-66.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ZELIA LOPES MARAN - CPF: 276.106.169-15 (ADVOGADO), ALEX BOMFIM FREIRE - CPF: 518.745.711-04 (AGRAVANTE), IZABEL CRISTINA DOS REIS BOMFIM FREIRE - CPF: 554.973.149-53 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (PROCURADOR), JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - CPF: 039.226.968-64 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE VALORES – IMPENHORABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 833, IV DO CPC - DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR – VALORES QUE NÃO PODEM SER CONSIDERADOS EXCESSIVOS E QUE SÃO NECESSÁRIOS À SUBSISTÊNCIA DOS EXECUTADOS – VERBA DE NATUREZA LABORAL ANTE A ATIVIDADE DE REPRESENTANTE COMERCIAL DO EXECUTADO – SITUAÇÃO DE VULNERABILDIADE ECONÔMICA E FINANCEIRA DEMONSTRADA DIANTE DA SITUAÇÃO DE DESEMPREGADA DA EXECUTADA – VERIFICAÇÃO DE REGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NOS AUTOS – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

À luz do artigo 833, IV, do CPC, considere-se impenhorável a verba existente em conta dos executados e que sejam provenientes de atividade laboral do executado, na função de representante comercial, sobretudo porque não se reveste de numerário vultoso, indicando a necessidade dele para subsistência dos executados, diante da demonstração de hipossuficiência financeira e econômica ante à situação de desemprego experimentada pela executada.

Mostra-se descabida a alegação de inexistência de documento essencial para a ocupação do polo ativo da execução – e de instrumento procuratório do Bradesco ou do HSBC para os advogados que estão postulando e/ou fazendo substabelecimento no processo, os quais são advogados do Escritório Ernesto Borges, que atua para o Bradesco, primeiro porque se trata de procedimento que pode ser sanado (providência verificada na própria decisão), não havendo, a meu viso, prejuízo à parte Agravante, ao menos quanto a esse aspecto; e segundo porque ocorreu a incorporação do HSBC pelo Banco Bradesco S/A, mostrando-se escorreita a fundamentação acerca da atuação dos advogados do HSBC, devidamente habilitados.

À luz da Constituição Federal, deve ser deferida a justiça gratuita, quando os peticionários demonstrarem a hipossuficiência econômica e financeira

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
ALEX BONFIM FREIRE E IZABEL CRISTINA DOS REIS
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá/MT, que, nos autos de Ação de Execução de Titulo Extrajudicial n. 0005404-92.2001.8.11.0041, cujo objeto é a Contrato de Compra e Venda com Hipoteca de 1º Grau e Outras Avenças n. 2608-3, proposta por
HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO e BANCO BRADESCO S/A
,
INDEFERIU o pedido de desbloqueio dos valores das contas dos Agravantes, bem como indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Em síntese, alegam os Agravantes que a decisão merece reforma, pois foi apresentada a Carteira de Trabalho e Previdência Social, que faz prova de que a Executada não possui vínculo empregatício (encontra-se desempregada desde 2017, pois a empresa em que ela trabalhava faliu), e também que o Executado trabalha como autônomo em representação comercial, então não pode apresentar extrato atualizado do órgão da categoria profissional onde é registrado, simplesmente porque com a pandemia a situação agravou-se e ele sequer tem honrado com as mensalidades do respectivo órgão, o que serve como desculpa para que o órgão não emita o extrato.

Defendem que o pedido de justiça gratuita comporta o deferimento, pois presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência financeira.

No tocante ao indeferimento do desbloqueio dos valores em conta, (R$ 6.190,24 bloqueado no Banco Santander e R$ 10,16 do Banco Nubank), destacam que eles são impenhoráveis, à luz do artigo 833 do CPC, pois se trata de ganhos auferidos como trabalhador autônomo, correspondendo à remuneração, salário.

Argumentam que os valores são os únicos recebidos pela família para a sua manutenção, derivada de comissões do Sr. Alex Bonfim Freire, que é representante comercial, destacando-se a dificuldade do momento, em que quase não há produção indistrial e/ou comercial de venda.

Defendem, preliminarmente, a inexistência de documento essencial para a ocupação do polo ativo da execução – e

de instrumento procuratório do Bradesco ou do HSBC para os advogados que estão postulando e/ou fazendo substabelecimento no processo, os quais são advogados do Escritório Ernesto Borges, que atua para o Bradesco.

Argumentam que não existe intimação ou citação do executado; “(...) que não houve a amortização das 95 parcelas que foram pagas, de acordo com a quantia que foi paga, mas fez a amortização da parcela pura, pelo valor dos novos cálculos, o que é inaceitável, porque subtrai uma porção do patrimônio dos executados, correspondente à diferença entre a quantia paga, que é maior, e a quantia calculada, porque adota um sistema crescente de cálculo das prestações, considerando como a amortização a parcela pura da prestação calculada nos novos cálculos”. Entretanto, nos Embargos do Devedor, processo n. 2375/2008, foi apurado uma quantia devida, através da aplicação dos provimentos judiciais já obtidos e transitados em julgado, que considera as prestações pagas, e o número limite contratado de prestações, que é 120, e, é claro que esse cálculo, já foi homologado por decisão prolatada nos Embargos do Devedor e acostados ao presente processo de execução”. (ID. Num. 122956477 - Pág. 10)

Aponta, portanto, que os cálculos apresentados são unilaterais e subvertem a coisa julgada constituída, nos autos de Embargos do Devedor (proc. 140/01), embargos do devedor, apenso à execução, e correspondem a uma planilha do HSBC que está arquivada no cartório.

Mencionam que “(...) os cálculos que deveriam ter sido feitos, na atualidade, é apenas a atualização monetária, da quantia total apurada pelo Perito, nos cumprimentos das decisões no processo de embargos do devedor, e foram ignorados pelo suposto exequente Bradesco, conforme se vislumbra, já que recalculou o contrato desde o início, sob uma alegação tola de que “porque recalculou para excluir os juros compostos, por determinação dos provimentos judiciais, a amortização da prestação pura, ficou menor e aumentou o saldo devedor, isto porque pensa que todo mundo é idiota, e cai nesse jargão de que,” não reclame porque se o fizer vai acabar pagando mais” , é o que eles fazem, fingem que calculou correto, e afirmam que fizeram isso, e só aumentou porque “tiveram que recalcular por culpa do mutuário”, esses são os escritórios que fazem cálculos para os bancos, mudam de sistema, mas o sistema é sempre de juros compostos, mudando o crescente para decrescente e vice e versa, ignorando completamente os provimentos judiciais, como se não existisse coisa julgada ou como se ela não fizesse lei entre as partes, e não existisse esse instituto cogente. E ainda, está sendo calculado honorários advocatícios integrais, quando os honorários de sucumbência já foram pagos na época em que a Juíza intimou o executado, conforme guia de depósito judicial Processo: 2008/2375 - ID 08124000000167352 e comprovante de depósito judicial, no valor de R$ 5.394,67, já inclusos no processo, mas o BRADESCO sequer se manifestou sobre isso. Esse procedimento afronta o princípio do devido processo legal, afronta a coisa julgada, que faz lei entre as partes, afronta o direito à defesa do patrimônio, da proporcionalidade, da isonomia, e da lealdade processual”. (ID. Num. 122956477 - Pág. 11)

Salientam que “(...) o executado somente foi intimado quando da penhora, através do DJE, foi intimada esta advogada, e nunca fui intimada especificamente para falar sobre as planilhas apresentadas pelo BRADESCO, mas o BRADESCO foi intimado para atualizar a planilha, que primeiramente apresentou, com uma quantia de cerca de 158.000,00, e foi intimado para atualizar e concedido a dilação, além do tempo que o advogado permaneceu inerte após a primeira intimação. Como V. Exa. pode vislumbrar do processo, o executado não foi intimado da entrada do Bradesco no processo de Execução, ele poderia ter sido intimado pessoalmente, intimação esta, que seria mais adequada, pois assim o executado teria ficado ciente do estado do processo. Ou pelo menos, V. Exa. poderia ter intimado essa procuradora, da entrada do Bradesco no processo, ou da substituição do exequente, porque somente assim, estaria sendo respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa, acima transcrito. Algumas intimações saíram de um processo com um número que não é novo, mas não era usado, e, por isso era desconhecido o nº 0005404-92.2001.8.11.0041, que nunca tinha sido usado antes na execução do HSBC, e esta advogada, não sabia se tratar da ação de execução que sempre utilizava, nas publicações, outros números e não o número único, que agora constatamos estar num único documento do processo de execução”. (ID. Num. 122956477 - Pág. 11 e 12)

Pedem a concessão de efeito suspensivo ativo, alegando a presença dos requisitos que justificam a medida (fumus boni iuris e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação – perigo da demora)

Requerem a concessão liminar (tutela antecipada) para reverter a penhora, bloqueio e transferência de R$ 6.201,00 da conta da executada, que foi transferido para a conta única e depois emitido alvará de transferência para o Banco Bradesco, e, também a concessão liminar de gratuidade de justiça, tendo em vista a condição de desempregada da executada e de hipossuficiência econômica e financeira do executado, que trabalho como representante comercial e está vivendo difícil situação pós pandemia.

O pedido liminar foi deferido, conforme vindicado.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste recurso consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que,
nos autos de Ação de Execução de Titulo Extrajudicial n. 0005404-92.2001.8.11.0041, cujo objeto é a Contrato de Compra e Venda com Hipoteca de 1º Grau e Outras Avenças n. 2608-3, proposta por
HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO e BANCO BRADESCO S/A
, em face de
ALEX BONFIM FREIRE E IZABEL CRISTINA DOS REIS,
INDEFERIU o pedido de desbloqueio dos valores das contas dos Agravantes, bem como indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

Após a devida análise, verifico que o provimento do Agravo é medida que se impõe.

Isto porque considero demonstrada a tese de i
mpenhorabilidade dos valores bloqueados, por haver demonstração de que eles são decorrentes de atividade laboral, em face de ganhos dos executados como representantes comerciais, dos quais necessitam para prover os gastos de manutenção e subsistência – próprios do dia a dia, destacando-se a situação de desempregada da Agravante Izabel Cristina dos Reis Bonfim Freire.

Frise-se que os valores bloqueados (R$ 6.190,24) bloqueado no Banco Santander e R$ 10,16 do Banco Nubank) não denotam situação econômica e financeira confortáveis o suficiente a apontar que tais numerários sejam excedentes; e, por sua vez, não se mostrem necessários à subsistência dos Agravantes.

Portanto, a meu viso, ao menos com os elementos existentes nos autos, salientando que pode o Juízo monocrático manifestar-se em sentido contrário, caso surjam elementos reveladores durante a instrução, considero preenchidos os elementos para que o agravo seja provido, à luz do artigo 833, IV do CPC, eis que não se trata de dívida de caráter alimentar e também que o bloqueio de tal numerário poderá acarretar o comprometimento da subsistência dos executados.

“
Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - IMPUGNAÇÃO À PENHORA - PENHORA DE VERBA SALARIAL - IMPOSSIBILIDADE NO CASO DOS AUTOS. De acordo com o art. 833 do CPC, são impenhoráveis os salários, vencimentos e remunerações destinadas ao sustento do devedor e de sua família, não sendo permitida a penhora sobre os rendimentos mensais, ainda que parcialmente. Apesar de a jurisprudência vir expandindo o rol das referidas exceções legais, autorizando a penhora incidente sobre a remuneração percebida pelo executado, referida providência ainda apresenta caráter excepcional, exigindo a demonstração inequívoca de que a penhora da remuneração salarial não trará graves prejuízos ao sustento e subsistência do executado e sua família. V.V. I- Não obstante o artigo 833, inciso IV, do CPC definir como regra a impenhorabilidade das verbas salariais, o recente entendimento do STJ excepciona-a quando a constrição não acarretar comprometimento da subsistência do executado. II- Em observância ao princípio da razoabilidade, deverá a penhora recair em porcentagem que não macule a subsistência do executado. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.528580-2/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/2020, publicação da súmula em 12/11/2020)

No tocante à alegação de inexistência de documento essencial para a ocupação do polo ativo da execução – e de procuração do Bradesco ou do HSBC, para os advogados que estão postulando e/ou fazendo substabelecimento no processo, os quais são advogados do Escritório Ernesto Borges, que atua para o Bradesco, repiso os argumentos colacionados quando da apreciação liminar, e não considero plausível a argumentação; primeiro, porque se trata de procedimento que pode ser sanado (providência verificada na própria decisão), não havendo, a meu viso, prejuízo à parte Agravante, ao menos quanto a esse aspecto; e segundo, porque ocorreu a incorporação do HSBC pelo Banco Bradesco S/A, mostrando-se escorreita a fundamentação acerca da atuação dos advogados do HSBC, devidamente habilitados.

Considero prejudicado o pedido de justiça gratuita em sede recursal, posto que houve o recolhimento das custas deste agravo de instrumento, ressaltando-se que não há, no caso dos autos, neste agravo, a condenação por sucumbência.

Registre-se que me filio à corrente que entende necessária a comprovação do estado de hipossuficiência econômico-financeira para que seja concedido o benefício da gratuidade, conforme dispõe a Constituição Federal, não bastando apenas a declaração de hipossuficiência; e, com esse viés, vê-se que a executada trouxe a sua Carteira de Trabalho, a qual demonstra a sua situação de desempregada. E quanto ao executado, também o considero hipossuficiente, em razão da ausência de demonstração de possibilidade financeira, destacando-se que não há indícios de que os executados ostentam boa saúde financeira.

Com esses apontamentos, DOU PROVIMENTO ao agravo, para o fim de considerar os valores bloqueados como impenhoráveis, à luz do artigo 833, IV, do CPC e também para que seja garantida a justiça gratuita no Juízo “a quo”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022